Tribunal: TJPA
Processo: 0820926-43.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820926-43.2023.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária, mantendo a condenação ao ressarcimento dos danos causados ao segurado da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de oscilações na rede elétrica.

A seguradora pleiteia o ressarcimento dos valores pagos ao segurado Rádio e TV Tapajós Ltda. por danos a equipamentos eletrônicos, atribuídos a falha no fornecimento de energia elétrica durante temporal com descargas atmosféricas.

II. Questão em discussão

Definir se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos materiais causados ao segurado em decorrência de oscilações na rede elétrica, ou se está caracterizada a ]excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior em razão das descargas atmosféricas.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à relação jurídica entre a concessionária e o segurado.

As oscilações na rede elétrica decorrentes de descargas atmosféricas configuram fortuito interno, inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica, o que não exclui a responsabilidade da concessionária.

Compete à concessionária o ônus de provar fato excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

A sub-rogação operada pela seguradora, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, transfere a esta o direito de regresso contra o causador do dano, garantindo-lhe as mesmas prerrogativas do segurado original.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falhas no fornecimento de energia, mesmo diante de fenômenos atmosféricos previsíveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilações na rede elétrica decorrentes de fenômenos atmosféricos, caracterizados como fortuito interno.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado autoriza o exercício de ação regressiva contra a concessionária, mantendo-se os direitos e garantias aplicáveis ao consumidor originário.

Dispositivos e jurisprudência relevantes

CF/1988, art. 37, § 6º

CC, art. 786

CDC, arts. 14 e 22

CPC, art. 373, II

STF, Súmula 188

TJ-SP, Apelação nº 1007694-33.2016.8.26.0037, Rel. Correia Lima, j. 19.02.2018

TJ-RS, Apelação Cível nº 70052286051, Rel. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 30.01.2013

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0804483-43.2023.8.14.0301.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23103167.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão monocrática de ID
23103167
que negou provimento ao recurso da parte ré.

Na petição inicial (ID 23079266), a parte autora, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegou que, em 20 de abril de 2023, durante um forte temporal acompanhado de descargas atmosféricas na região, as instalações do segurado, RÁDIO E TV TAPAJÓS LIMITADA, teriam sido afetadas por oscilações na rede de energia elétrica. Tais oscilações, supostamente, resultaram em danos ao equipamento Processador de Vídeo X50-AV-2PS, razão pela qual a autora pleiteia o ressarcimento do valor despendido à empresa segurada.

Contestação da parte ré EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (id.23079284) defendendo a inexistência de provas do nexo de causalidade em relação ao dano elétrico.

O julgou procedente a ação, em julgamento antecipado, fundamentando que após indenizar o segurado, a seguradora adquiriu o direito de cobrar o ressarcimento diretamente da concessionária de energia, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

Transcrevo o excerto da SENTENÇA objurgada (id.23079299):

Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS do autor, com base no art. 487, I do CPC.

Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE;

Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 02 de fevereiro de 2022.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Irresignada, a recorrente EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID Num.23079301).

Afirma que não praticou qualquer ato ou omissão ilícita, voluntária, negligente ou imprudente que pudesse gerar a obrigação de indenizar o dano supostamente experimentado pelo cliente da Recorrida e que ensejasse a obrigação de ressarcir.

Por fim, pleiteia que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização.

Contrarrazões no ID Num 23079306 refutando os argumentos e requerendo a improcedência do recurso.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID 23103167), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em ação regressiva de indenização securitária. A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores despendidos em virtude de danos causados a equipamento do segurado, Rádio e TV Tapajós Ltda., decorrentes de oscilações na rede elétrica em razão de tempestade com descargas atmosféricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos materiais causados ao segurado em decorrência de oscilações na rede elétrica, ou se está caracterizada a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior em razão das descargas atmosféricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e também pelo disposto nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável em virtude da natureza da relação de consumo entre a concessionária e o segurado.

4. Oscilações na rede elétrica decorrentes de descargas atmosféricas configuram fortuito interno, inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica, o que não exclui a responsabilidade da concessionária.

5. Compete à concessionária o ônus de provar fato excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC. No entanto, a apelante não apresentou provas que demonstrassem a inexistência de nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos ocorridos.

6. A sub-rogação operada pela seguradora, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, transfere a esta o direito de regresso contra o causador do dano, mantendo as mesmas prerrogativas que assistiam ao segurado originário.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falhas no fornecimento de energia, mesmo em casos de fenômenos atmosféricos previsíveis, considerados inerentes ao risco da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilações na rede elétrica decorrentes de fenômenos atmosféricos, caracterizados como fortuito interno.

2. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado autoriza o exercício de ação regressiva contra a concessionária, mantendo-se os direitos e garantias aplicáveis ao consumidor originário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJ-SP, Apelação nº 1007694-33.2016.8.26.0037, Rel. Correia Lima, j. 19.02.2018; TJ-RS, Apelação Cível nº 70052286051, Rel. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 30.01.2013; STJ, REsp nº 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.10.2017.

Inconformado, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID Num 23738250.

Afirma que não praticou qualquer ato ou omissão ilícita, voluntária, negligente ou imprudente que pudesse gerar a obrigação de indenizar o dano supostamente experimentado pelo cliente da Recorrida e que ensejasse a obrigação de ressarcir.

Sustenta não existir nos autos nenhum documento que confirme as alegações da agravada.

Por fim, pleiteia que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização.

Contrarrazões no ID 24041895 requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

A controvérsia recursal centra-se na alegação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. de que não há comprovação de nexo causal entre a oscilação de energia elétrica ocorrida e os danos materiais sofridos pelo segurado, Rádio e TV Tapajós Ltda., representado na demanda pela seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

A Equatorial defende que não praticou ato ilícito, omissão ou conduta que justifique a imputação de responsabilidade e, por conseguinte, a obrigação de indenizar, sustentando que a oscilação na rede elétrica, supostamente causada por um temporal com descargas atmosféricas, configuraria uma excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

Prima facie consigno que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica encontra respaldo também no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que dispõe:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Assim, a Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos pelos danos causados aos consumidores, cabendo à concessionária comprovar, nos termos do art. 373, II, do CPC, algum fator excludente de responsabilidade que impeça a reparação dos danos.

Ademais, ao apreciar a relação entre consumidores e concessionárias de serviço público (Artigo 22 CDC), o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, baseada no risco da atividade (art. 14, CDC). Assim, a concessionária de energia elétrica responde independentemente de culpa, salvo em caso de prova cabal de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica nos autos.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reitera que as concessionárias de energia elétrica NÃO se eximem de responsabilidade por danos causados por oscilações de energia decorrentes de temporais ou descargas atmosféricas, considerando tais eventos como
fortuito interno
, inerente à natureza da atividade de fornecimento de energia. Esse entendimento baseia-se na previsibilidade de fenômenos climáticos e na obrigação da concessionária de adotar medidas preventivas para garantir a segurança e continuidade do serviço.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material – Energia elétrica – Queima de aparelho elétrico da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) – Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC)– Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária – Ressarcimento do dano emergente devido pelo valor desembolsado pela autora para o conserto do aparelho danificado – Procedência mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP 10076943320168260037 SP 1007694-33.2016.8.26.0037, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 19/02/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. DIREITO DE REGRESSO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE TENSÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. TEMPORAL. EVENTO PREVISÍVEL. CASO FORTUITO INOCORRENTE. ART. 22 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADO. Competia à demandada comprovar que os aparelhos queimaram por razões outras, que não as de variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu. Afora isso, cumpre salientar que a ocorrência de temporal na região não caracteriza caso fortuito, tendo em vista a previsibilidade do evento e a exigência de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. PEDIDO PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70052286051, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/01/2013)

(TJ-RS - AC: 70052286051 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 30/01/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE APARELHOS DEVIDO À OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL QUE SÃO APTOS A DEMONSTRAR A CARACTERIZAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS PELA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR DISPOSTOS NO ART. 6º, VI, VII E X DO ESTATUTO CONSUMERISTA. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A CAUSA PROVÁVEL DA QUEIMA DOS APARELHOS - SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00014215120168190069, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

No caso em tela, a parte autora/apelada (Porto Seguros), visando comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, acostou na inicial, dentre outros documentos, os seguintes: cópia da apólice do seguro (id.23079280, p.03) firmado com o segurado Rádio e TV Tapajós; laudo técnico do sinistro (id.23079280); relação de bens sinistrados e apuração do prejuízo (Id. 23079280, p.20); e pagamento realizado ao segurado (ID. 23079280, p.56).

Por outro lado, a parte ré/apelante Equatorial não apresentou qualquer documento que pudesse demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preconizado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência da sobrecarga de energia elétrica, que provocaram oscilação nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete a recorrente (equatorial) ressarcir a seguradora (Porto Seguros) recorrida.

DO DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA/APELADA

Na hipótese, o artigo 786 do Código Civil dispõe que, ao realizar o pagamento da indenização, a seguradora – neste caso, a parte autora/apelada (Porto Seguros) sub-roga-se nos direitos do segurado. A norma estabelece, textualmente:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".

O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido de autorizar o segurador a ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, conforme se depreende do enunciado sumular transcrito a seguir:

"Súmula 188-STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

O Código Civil, ao tratar da sub-rogação da seguradora, cria uma espécie de sub-rogação legal, porquanto esta se opera de pleno direito, ou seja, sem a anuência do devedor, que corresponde ao causador do dano, no caso a concessionária de serviço elétrico.

Ressalto que a possibilidade de sub-rogação é extremamente relevante nos dias atuais, visto que tal garantia influi, inclusive, nos cálculos atuariais e na fixação do prêmio a ser exigido do usuário de seguro.

Ademais, nos termos do art. 786, § 2º, do CC/02:

"É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo".

Em outros termos, se o segurado escolheu acionar o seguro, exigindo a quantia estipulada no contrato, não poderá celebrar qualquer negócio ou transação hábil a extinguir ou diminuir o direito de regresso da seguradora, ante o caráter público das normas que regulam essa espécie de contrato.

Além disso, de acordo com o STJ, quando ocorre a sub-rogação à seguradora, devem ser aplicadas as mesmas regras que incidiriam na relação originária entre o devedor e o consumidor, conforme se vê no precedente a seguir transcrito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC . 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1651936 SP 2016/0315753-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017).

A posição da Corte Superior se fundamenta no disposto no art. 349 do Código Civil, in verbis:

"Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

Portanto, a parte apelada, após pagar a indenização em favor do segurado a Rádio e TV Tapajós (ID. 23079280, p.56), passou a ter os mesmos direitos que o mesmo possuía.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. tribunal de Justiça:

Nessa questão, registro que sequer seria necessário que o Juízo a quo invertesse o ônus da prova, vez que nos casos em que há falha na prestação do serviço, a inversão ocorre ope legis, isto é, por força de lei, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, in verbis:

"O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Assim, cabia à parte recorrente ter pleiteado, de forma específica, as provas que entendia necessárias à comprovação dos argumentos suscitados para afastar sua responsabilidade, inclusive quanto à suposta ausência do nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos elétricos reparados pela seguradora, inocorrente nos autos.

A propósito colaciono julgados da 1ª Turma de Direito Privado E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora sub-roga-se no direito do segurado (Súmula 188 do STF). 2. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta (art. 37, § 6o, da CF). 3. Não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de fortuito interno, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, que não afasta a responsabilidade civil. 4. Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0824997-27.2017.8.14.0301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA, A TEOR DOS ARTS. 786 E 349 DO CC E DA SÚMULA Nº 188 DO STF, OCASIÃO EM QUE ELA SE SUB-ROGARÁ NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS, QUE COMPETIREM AO SEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DE CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO CDC EM VIRTUDE DA SUBROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO A ELA ATRIBUÍDO, NOS MOLDES DO ART. 373, II, DO CPC/15 E ART. 14, § 3º, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RECORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NOS ARTS. 322, § 1º, E 492, § 2º, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805635-68.2019.8.14.0301, Relatora: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 01/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao reconhecer o direito da apelada ao ressarcimento do prejuízo por ela suportado, em decorrência da falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025